Tribunal: TJBA
Processo: 8051782-55.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8051782-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: NATERCIO JOSE RIBEIRO DE MENEZES

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO

REU: CARMEM LUCIA FARIAS CERQUEIRA

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. G
RATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA.
EQUILÍBRIO
ENTRE ACESSO À JUSTIÇA E OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS CUSTAS
. PROVI
MENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

4.
No caso, o agravante exerce atividade remunerada e possui possibilidade de atuação em mais de um local de trabalho, contudo, não comprovou seus rendimentos mensais, mesmo após ter sido intimado para tanto.

5.
Destaca-se que o recorrente é portador de enfermidades que exigem uso contínuo de medicamentos, o que afeta de maneira relevante sua capacidade financeira e laboral.

6.
Considerando o elevado valor das custas processuais, deve-se buscar o equilíbrio entre o dever de sustentar com as despesas do processo e a garantia do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
parcialmente provido.

____________

Tese de julgamento:

1.
A
declaração de
hipossuficiência
é dotada de presunção relativa
e

pode ser afastada mediante
elementos
em sentido contrário. 2. A análise conjunta dos elementos nos autos revela situação de
impossibilidade de recolhimento integral
das custas.

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/88, art. 5º, LXXIV;
CPC,
art
.
98, §§ 5º e 6º c/c
art
. 99, §§ 2º e 3º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8051782-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante
NATERCIO JOSE RIBEIRO DE MENEZES
e como
A
grav
ada
CARMEM LUCIA FARIAS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, reformando-se a decisão atacada para conceder ao Agravante o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre as custas iniciais e o depósito prévio e autorizar o parcelamento em até 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)